Tribunal: CARF
Processo: 10730.013688/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013688/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.937 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
TELMA PORTUGAL SERRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO (GLOSA). AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO
(PACIENTE). INSUFICIÊNCIA.
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa, sempre que se possa inferir que a fonte
pagadora seja também o paciente.
MULTA E JUROS. REDUÇÃO MOTIVADA PELA PENDÊNCIA DO
CONTROLE
DE
VALIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
Não há no ordenamento jurídico norma que permita a desconstituição total ou
parcial de multa e juros, tão-somente pela circunstância de o crédito tributário
estar sob controle de validade no âmbito do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013688/2009-43
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 (1260.989 – fls. 28-34), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez não comprovado, com documentos hábeis, o beneficiário dos serviços médicos
prestados, quando este foi o motivo da apuração da infração, procede a glosa efetuada.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/12) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65
anos ou mais, no valor de R$ 17.787,41, conforme fl. 07;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 2.893,65, conforme fl. 08;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 17.799,80, conforme fls.
09/10;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação parcial , às
fls. 02, alegando o seguinte:
Discordo da Notificação acima mencionada tendo em vista o valor glosado de despesa
médica, como também os pagamentos de beneficiária única do plano de saúde da
UNIMED, conforme comprovado em anexo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez não comprovado, com documentos hábeis, o beneficiário dos serviços médicos
prestados, quando este foi o motivo da apuração da infração, procede a glosa efetuada.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Inicialmente, destaca-se que a contribuinte não se manifesta em relação às infrações de
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65
anos ou mais, no valor de R$ 17.787,41 e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título
de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$
2.893,65, tratando-se de matéria não impugnada, consolidando-se a exigência fiscal, a
teor do art. 17 do Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal,
equivalente a um imposto suplementar de R$ 4.349,62, conforme abaixo:
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
115.859,71
115.859,71
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
20.681,06
20.681,06
3. Total das Deduções Declaradas
19.374,80
19.374,80
4. Glosa das Deduções Indevidas
17.799,80

5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
134.965,77
117.165,97
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
30.529,65
25.634,71
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
20.851,06
20.851,06
11. Glosa de Imposto Pago

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
434,03
434,03
13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
9.244,56
4.349,62
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
903,54
903,54
15. Imposto já Restituído

-
16. Imposto Suplementar
9.244,56
4.349,62

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 16.473,72
-
-
De 16.473,73 até 32.919,00
15
2.471,06
Acima de 32.919,00
27,5
6.585,93
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Inicialmente, destaca-se que foram glosadas as seguintes despesas médicas:
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Valor
Glosado
Justificativa
28.630.531/0001-
87
UNIMED LESTE FLUMINENSE
8.374,80
Falta de Discriminação de
Beneficiários
27.765.593/0001-
33
GRUPO INTEGRADO DE
REABILITACAO
165
Falta de comprovação
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

009.947.317-87
LEONIDAS DI PIERO NOVAIS
420
Não informa o paciente
836.392.257-91
VINICIUSSCHOTT
300
Não informa o paciente
924.512.767-20
MARCOS VINICIUS PINTO DE
OLIVEIRA
270
Não informa o paciente
100.239.197-01
KARLA ERIKA F.B. VIANNA
2.370,00
Não informa o paciente
181.694.227-87
NILSON DOS REIS DOMINGUES
5.900,00
Não informa o paciente

Total
17.799,80

Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram
as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Em análise da documentação apresentada, entendo que restou comprovada a despesa
com o plano de saúde da contribuinte, conforme fl. 13, no valor de R$ 8.374,80 e a
despesa com o profissional Nilson dos Reis Domingues, tendo em vista a apresentação
do recibo de fl. 14, no valor de R$ 5.900,00, em atendimento à notificação.
Com relação à despesa referente ao Grupo Integrado de Reabilitação, permanece a glosa
de R$ 165,00, por falta de comprovação.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Com relação às demais despesas, abaixo destacadas, a contribuinte não apresentou
qualquer outro documento que comprovasse ter sido a beneficiária dos serviços
prestados:
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Valor Glosado
Justificativa
009.947.317-87
LEONIDAS DI PIERO NOVAIS
420
Não informa o paciente
836.392.257-91
VINICIUSSCHOTT
300
Não informa o paciente
924.512.767-20
MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA
270
Não informa o paciente
100.239.197-01
KARLA ERIKA F.B. VIANNA
2.370,00
Não informa o paciente

Total
3.360,00

De acordo com a descrição dos fatos da notificação de lançamento, o motivo da glosa
foi falta de identificação do paciente.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Assim, a Fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas tendo em vista que os
recibos médicos não identificavam o paciente dos serviços prestados, conforme consta
da descrição dos fatos à fl. 10. Destaque-se que a intimação efetuada à contribuinte no
curso do procedimento fiscal, antes, portanto, da presente autuação, já exigia a
apresentação dos comprovantes de despesas médicas com identificação do paciente,
conforme se verifica à fl. 06.
Vale ressaltar que a informação no recibo médico de quem efetuou o pagamento não é
suficiente para caracterizar em quem foi prestado o serviço médico, ou seja, quem foi
efetivamente o beneficiário do tratamento.
Observe-se que a indicação do beneficiário do tratamento é imprescindível, visto que a
dedução a título de despesas médicas restringe-se às relativas ao próprio tratamento do
declarante e a de seus dependentes. Assim manifestou-se o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em recentes julgados, conforme ementas a seguir transcritas:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS. Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados.” Acórdão 2801-002.787, 20 de
novembro de 2012, Segunda Seção de Julgamento
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de valores
pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam sujeitas à
comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos beneficiários dos
tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica documentalmente esclarecido, sem
restar dúvidas que os mesmos foram prestados ao titular, há de ser restabelecida a
exclusão da base de cálculo do imposto”. Ac 2102-002.103, 19 de junho de 2012, 1a
Câmara da Segunda Turma Ordinária.
“IRPF.DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A falta da identificação do
beneficiário do serviço impede que seja verificado se o beneficiário foi o contribuinte
ou um dependente seu nos termos do inciso II do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995, o que
impede que se admita a dedução.”Acórdão 2802-001.818, de 15 de agosto de 2012, 2a
Turma Especial
Dessa forma, caberia à contribuinte apresentar outros documentos emitidos pelos
profissionais, tais como 2a via de recibos com a indicação do beneficiário dos serviços
médicos prestados, declarações ou qualquer outra forma de manifestação escrita por
meio da qual pudesse ser suprida a deficiência apontada na peça fiscal.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Assim, com base no princípio da livre convicção na apreciação da prova, entendo que os
recibos médicos juntados em sede de impugnação não são hábeis a suprir a deficiência
descrita na notificação de lançamento e, portanto, deve ser mantida integralmente a
infração de dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com o acima exposto, segue novo demonstrativo da apuração do imposto
devido:
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
115.859,71
115.859,71
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
20.681,06
20.681,06
3. Total das Deduções Declaradas
19.374,80
19.374,80
4. Glosa das Deduções Indevidas
17.799,80
3.525,00
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
134.965,77
120.690,97
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
30.529,65
26.604,09
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
20.851,06
20.851,06
11. Glosa de Imposto Pago

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
434,03
434,03
13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
9.244,56
5.319,00
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
903,54
903,54
15. Imposto já Restituído

-
16. Imposto Suplementar
9.244,56
5.319,00

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 16.473,72
-
-
De 16.473,73 até 32.919,00
15
2.471,06
Acima de 32.919,00
27,5
6.585,93
Destarte, em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da
impugnação, razão pela qual deve ser mantido o imposto suplementar apurado de R$
5.319,00, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, ressalvado que R$
4.349,62 se refere à matéria não impugnada.
Marcelo Wajnberg – Relator
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a da decisão recorrida, sustentando, em
apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) deve-se reduzir a multa aplicada.
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As matérias de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a ausência de indicação do paciente, nos documentos de registro do pagamento
(recibos, notas fiscais, declarações) é suficiente para motivar a glosa, e (b) se compete ao CARF
desconstituir a penalidade aplicada, devido à inexigibilidade do crédito tributário na pendência
de seu controle administrativo.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, quanto à despesa médica, observo que a única motivação para
a glosa foi a indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento (paciente), nos
registros de pagamento.
Porém, como visto na fundamentação, a mera indistinção entre fonte pagadora e
paciente é insuficiente para motivar e para fundamentar a rejeição da dedução pleiteada,
especialmente no caso de ser possível dessumir a identidade ou a confusão entre ambos.
Em relação ao pedido para redução da multa e do juros, inexiste dispositivo legal
que permita essa desconstituição tão-somente em razão de o crédito tributário estar submetido ao
controle de validade no âmbito administrativo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restaurar as deduções pleiteadas, referentes aos pagamentos
por despesas médicas efetuados a Leonidas di Piero Novais, Vinicius Schott, Marcos Vinicius
Pinto de Oliveira e Karla Erica F.B. Vianna.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013688/2009-43

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original